Tribunal: TJDFT
Processo: 0723030-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. RESERVA JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. ART. 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, determinou a ampliação da reserva judicial sobre o valor remanescente da arrematação de imóvel, com o objetivo de garantir o pagamento de parcelas vincendas da obrigação alimentar.
2. A decisão agravada baseou-se na inadimplência reiterada do devedor desde 2022, na inexistência de outros bens penhoráveis e na necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a ampliação da reserva judicial sobre valores oriundos de arrematação para garantir parcelas vincendas de obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se tal medida viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e do direito de propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada fundamenta-se na natureza alimentar do crédito, na inadimplência reiterada do devedor e na ausência de outros bens passíveis de constrição, para justificar a medida assecuratória com base no art. 139, IV, do CPC.
5. A reserva judicial não configura execução antecipada, mas medida cautelar voltada à efetividade da jurisdição, compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao crédito alimentar.
6. A jurisprudência do STJ admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório, bem como a inexistência de outros meios eficazes de satisfação do crédito (REsp 1.788.950/MT).
7. No caso concreto, a dívida alimentar ultrapassa R$ 112 mil, e o executado não efetuou qualquer pagamento espontâneo desde o início da obrigação. A alienação judicial do único bem revelou-se medida eficaz de satisfação do crédito.
8. A decisão agravada condiciona a liberação dos valores à verificação da inadimplência e à prévia intimação do executado, assegurando o contraditório e o controle judicial da medida.
9. A obrigação alimentar permanece vigente, não havendo decisão que suspenda seus efeitos ou exonere o agravante de seu cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.